Tribunal: TJPA
Processo: 0022890-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022890-82.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Brazilian Securities Companhia de Securitização contra o Acórdão ID 19876411, no qual se sustenta a existência de erro material no dispositivo da decisão recorrida. O embargante alega que o acórdão manteve a decisão impugnada, refutando a tese de cerceamento de defesa, mas houve equívoco na redação final do dispositivo. Requer a correção do erro apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado que justifique sua retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

Identifica-se erro material no dispositivo do acórdão, onde constava equivocadamente que os embargos foram "acolhidos", quando deveriam ter sido "rejeitados".

Reconhece-se que tal equívoco, sendo material, não afeta o mérito da decisão embargada, que permanece inalterado quanto ao seu conteúdo e fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para correção do erro material no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração servem para corrigir erro material evidente, sem alterar o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes no documento analisado.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
, em face do Acórdão ID
19876411
, por meio do qual foram conhecidos e acolhidos os Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão ID
nº.
7279721.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois, conforme verifica-se no seu conteúdo
foi refutada a tese de cerceamento de defesa e manteve-se o acórdão impugnado
.

Requer que sejam providos os embargos de declaração para sanar o erro material apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Nesse diapasão, os
embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Dessa forma
,
contudo reconhece-se o equívoco da digitação no dispositivo do acórdão do processo agravado, constante no dispositivo que merece retificação.

Não obstante o erro material que reconhecido, quanto ao mérito da decisão embargada, ratifica-se o entendimento nela presente.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
e
ACOLHO

os presentes Embargos de Declaração
, para que se proceda a correção do dispositivo sentencial, sendo que onde lê-se “
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante
”, na verdade deve ler-se “
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante”.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024